Tribunal: TJBA
Processo: 0019132-84.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019132-84.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Marlita Silva Ferreira e outros (3)

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. MARCO INICIAL. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR (TEMA 6). PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. ACÓRDÃO MODIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação remetido pela 2ª Vice-Presidência desta Corte para exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das teses firmadas pelo STF no RE 561.836/RN e por esta Corte de Justiça no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6), a Lei Estadual nº 7.622/2000, que reestruturou a carreira dos servidores apelados, caracteriza o termo final para aplicação das diferenças remuneratórias, configurando a prescrição do fundo de direito.

III. Razões de decidir
3. Conforme decidido no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, as Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 reestruturaram carreiras de servidores públicos estaduais, sendo o marco temporal final para aplicação de diferenças remuneratórias da conversão do Cruzeiro Real em URV.
4. Verificado que a ação foi proposta em 2007, mais de 5 (cinco) anos após a reestruturação implementada pela Lei nº 7.622/2000, aplica-se a prescrição do fundo de direito, conforme os arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese
Juízo de retratação exercido. Recurso de Apelação provido para reconhecer a prescrição do fundo de direito, extinguindo o feito com resolução do mérito.
Tese de julgamento: "1. As Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 constituem marco temporal para a aplicação das diferenças remuneratórias da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É aplicável a prescrição do fundo de direito para ações ajuizadas após o decurso de 5 (cinco) anos da referida reestruturação remuneratória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.05.2015; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 12.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível nº
0019132-84.2007.8.05.0001
, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados, o
MARLITA SILVA FERREIRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
exercer o juízo de retratação e modificar
o acórdão anteriormente
proferido, para DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)